Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600482-68.2020.6.16.0057
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
14/09/2021
Número: 0600482-68.2020.6.16.0057

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600285-16.2020.6.16.0057
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600482-
68.2020.6.16.0057, que julgou procedente a representação formulada em face de Luiz Kanegusuku e
determinou a retirada, em definitivo, da URL indicada na exordial, a qual demonstrou ser produto
de fake news e desinformação, bem como para condená-lo ao pagamento da multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por inserção de conteúdo falso e ilícito. O Facebook cumpriu a contento as
determinações de retirada do conteúdo e não integra o polo passivo da representação sob exame.
(Representação Eleitoral com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Coligação Andirá no
Coração e Ione Elisabeth Alves Abib em face de Luiz kanegusuku, com fulcro nos artigos 242 e 243
do Código Eleitoral, alegando, em síntese, que no dia 10/11/2020 o Representado Luiz Kanegusuku,
irmão do candidato a prefeito Kanegusuku-Caneco, realizou em sua página do Facebook
propaganda eleitoral negativa em desfavor da Representante, a qual possui viés de fake News.
Aduz que essa prática é mais uma técnica manipulatória de utilização de fatos irreais. O
Representado aduz expressamente: "é a maneira de agir dessa turma que manda e desmanda em
Andirá há décadas" em clara e direta imputação à Representante. Conteúdo do post: "Eles são
capazes de tudo! Atentado com tiro no palanque da praça já aconteceu (eu estava lá com a
bandeira do Brasil tremulando porque acreditava e acredito nas ideias do meu irmão para a
população andiraense, sobretudo acredito em Deus a iluminar suas ideias"; "já sumiram com ex-
prefeito que apoiava a candidatura na época". "Descubram do que são capazes! Fora os que são
ameaçados se não os apoiarem! Os que não querem perder a boquinha não tem como mudar o
voto mas os que querem ser livres peguem o dinheiro ou as vantagens que lhes oferecem, não tem
problema, o voto é secreto! Peço humildemente o seu voto. Muitos podem não me conhecer mas
muitos conhecem o Carlos ou um dos meus 10 irmão, Seja livre! Democracia, novas ideias,
alternância de poder, para o político não se sentir dono da cidade! A população só tem a ganhar!
Isso serve para todas as cidades no Brasil! Que Deus abençoe a todos!"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ KANEGUSUKU (RECORRENTE)
LUIZ KANEGUSUKU (RECORRENTE)
RICARDO APARECIDO RAMOS SIMONI JUNIOR
(ADVOGADO)

ANDIRÁ NO CORAÇÃO 19-PODE / 55-PSD / 17-PSL / 25-
DEM (RECORRIDO)
TIAGO DE JESUS ALVES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 IONE ELISABETH ALVES ABIB PREFEITO
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
IONE ELISABETH ALVES ABIB (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42691
400
13/09/2021 19:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.615

RECURSO ELEITORAL 0600482-68.2020.6.16.0057 – Andirá – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: LUIZ KANEGUSUKU
RECORRENTE: LUIZ KANEGUSUKU
ADVOGADO: RICARDO APARECIDO RAMOS SIMONI JUNIOR - OAB/PR0097383
RECORRIDO: ANDIRÁ NO CORAÇÃO 19-PODE / 55-PSD / 17-PSL / 25-DEM
ADVOGADO: TIAGO DE JESUS ALVES - OAB/PR0100945
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541
RECORRIDO: ELEICAO 2020 IONE ELISABETH ALVES ABIB PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541
RECORRIDO: IONE ELISABETH ALVES ABIB
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
E L E I T O R A L . T E M P E S T I V I D A D E .
CERTIDÃO NO PJE QUE VEICULOU
PRAZO A MAIOR. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE. RECEBIMENTO DO
RECURSO. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO
O F E N S I V O N A I N T E R N E T . N Ã O
CANDIDATO. MULTA. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO.

1. O prazo para a interposição de recurso
eleitoral nas representações eleitorais
sujeitas ao rito do artigo 96 da Lei das
Eleições é de um dia, na forma do artigo 22
da resolução TSE nº 23.608/2019.

Num. 42691400 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319471787300000041667990
Número do documento: 21091319471787300000041667990

2. Erro técnico no sistema eletrônico do
tribunal, que indica prazo recursal mais
dilatado que o legal, configura justa causa,
possibilitando a prática extemporânea do
ato. Inteligência dos artigos 197 e 223, § 1º,
do CPC. Precedente.

3. A legislação eleitoral simplesmente não
prevê a penalidade de multa sancionatória
para a publicação de conteúdo ofensivo ou
desinformação na propaganda eleitoral ou
visando o efeito de propaganda, o qual é
combatido, nesta Justiça Especializada,
pela via do direito de resposta.
Precedentes.

4. O ofendido, independentemente da ação
penal correspondente, pode buscar no
Juízo Civil reparação por eventual dano
moral.

5. Recurso eleitoral conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela COLIGAÇÃO “ANDIRÁ NO
CORAÇÃO” e IONE ELISABETH ALVES ABIB em face de LUIZ KANEGUSUKU, sob a alegação
de propaganda eleitoral irregular (id. 22864066).

Por sentença (id. 15355116), o juízo a quo julgou procedente a representação
determinando a retirada da URL e condenando o representado em multa no valor de R$
5.000,00.

Inconformado, o representado recorreu (id. 22866566), aduzindo, em síntese, que
não há elementos dos quais seja possível inferir que a mensagem foi direcionada à
representante; que a crítica à criminalidade no Município não se volta contra a representante; que
a manifestação tem base na liberdade de expressão; rede social pessoal não se confunde com
canal de notícia.
Num. 42691400 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319471787300000041667990
Número do documento: 21091319471787300000041667990

Contrarrazões (id. 22866666), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento (id. 24023266).

Constatada possível intempestividade do recurso, foram as partes intimadas para
manifestarem-se (id. 30409816 e 30687866).

Manifestação pelo recorrente (id. 30617166) e pelos recorridos (id. 30664316).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é, a priori, intempestivo, uma vez que o recorrente foi intimado em
08/12/2020 e o protocolo das razões ocorreu em 10/12/2020.

A respeito da contagem de prazos na justiça eleitoral José Jairo Gomes faz
importante apontamento:

Porque a propaganda eleitoral só pode ocorrer no período eleitoral, forte é a influência do
princípio da celeridade nas representações que a ela se referem. A demora na prestação
jurisdicional pode resultar no prolongamento de condutas ilícitas em prejuízo da campanha por
elas afetada. Por isso, os prazos são contínuos e peremptórios, correndo nos finais de
semana e feriados, no período compreendido entre o pedido de registro e a data-limite
designada no calendário eleitoral para a diplomação dos eleitos. [Direito Eleitoral, 2020]

Nesse sentido, o art. 22 da Resolução TSE nº 23.608/19 dispõe que o prazo para a
interposição de recurso eleitoral nas representações eleitorais sujeitas ao rito do artigo 96 da Lei
das Eleições é de um dia:

Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso,
nos autos da representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia, assegurado ao recorrido o
oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade (Lei
nº 9.504/1997, art. 96, § 8º).

Cumpre salientar que a contagem de prazos eleitorais não observa o disposto no
art. 219 do CPC, tendo em vista que, durante o período definido no calendário eleitoral, os prazos
“relativos a representações, reclamações e pedidos de direito de resposta são contínuos e
peremptórios e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre 26 de setembro de
2020 e as datas fixadas no calendário eleitoral” (art. 8º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.624/2020).

No caso concreto, houve a publicação no Mural Eletrônico nº 75380/2020 em
08/12/2020 (terça-feira), como se extrai de consulta realizada em 18/08/2021, às 17:35 horas:
Num. 42691400 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319471787300000041667990
Número do documento: 21091319471787300000041667990

Na publicação, observa-se que houve a regular referência ao advogado do
recorrente. Clicando-se no botão "conteúdo", observa-se que a publicação se refere à sentença
recorrida, nela constando, novamente, o nome do advogado e o seu registro na Ordem dos
Advogados do Brasil.

O início da publicação, consultado nas mesmas condições de data e horário, é o
seguinte:

De consequência, é patente que o recorrente não se atentou ao prazo legal e
interpôs o recurso de maneira intempestiva, uma vez que o período eleitoral perdurou até a
diplomação dos eleitos em 18/12/2020 (art. 1º, inciso V, da EC nº 107/2020).

Todavia, observa-se que houve falha processual em primeiro grau, tendo constado
na certidão da intimação e na árvore de movimentações do PJE que o prazo venceria somente
Num. 42691400 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319471787300000041667990
Número do documento: 21091319471787300000041667990

no dia 11/12/2020:

Nesse sentido, constatado o erro do sistema PJE, deve-se reconhecer, com base no
princípio da boa-fé e no previsto nos arts. 197 e 223 do CPC, a validade do recurso interposto a
destempo.

Ao dispor sobre os prazos processuais, o artigo 223 do CPC prevê que, “decorrido o
prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual (...), ficando assegurado,
porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. O § 1º do art. 223, por sua vez, define
como justa causa “o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato”.

Portanto, tratando-se de prazo peremptório, o escoamento do prazo in albis implica
preclusão temporal, i.e., perda do direito de praticar o ato. A exceção reside em eventos alheios à
vontade da parte – como “um problema técnico no sistema de processo eletrônico (CPC, art. 197,
parágrafo único)”.

Reconhece-se, então, que o erro técnico no sistema eletrônico do tribunal configura
justa causa, possibilitando a prática extemporânea do ato.

Especificamente sobre a natureza dos atos informatizados, dispõe o artigo 197 do
CPC que “Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em
página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de
veracidade e confiabilidade”.

O dispositivo está diretamente vinculado aos princípios da moralidade (art. 37, caput
, da CF/1988) e da boa-fé (art. 5º do CPC), razão pela qual as informações advindas dos
tribunais “devem ser consideradas autênticas, verdadeiras e confiáveis”.

Entretanto, “não é incomum haver equívocos no lançamento de andamentos do
processo no sistema de automação do tribunal. Também não é incomum a parte considerar
aquela informação e, então, guiar a contagem de seu prazo”. Assim, tem-se no art. 197 do CPC a
consagração da boa-fé, mostrando-se inviável a punição da parte por erro técnico do próprio
sistema.

Num. 42691400 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319471787300000041667990
Número do documento: 21091319471787300000041667990

Antes mesmo da edição do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) já havia fixado o entendimento de que “o equívoco ou a omissão nas
informações processuais prestadas na página eletrônica dos tribunais configura justa causa”,
justificando a tese nos princípios da boa-fé, da eficiência da Administração e da celeridade
processual. Ainda, a Corte Especial do STJ afirmou ser “impensável punir a parte que confiou nos
dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário”.

O entendimento (agora extraído da leitura conjunta dos arts. 197 e 223, 1º, ambos
do CPC) vem sendo reafirmado constantemente pelo STJ – no sentido de que a presunção de
veracidade e confiabilidade cria a “legítima expectativa” no advogado, “devendo-se preservar a
sua boa-fé e confiança na informação que foi divulgada”.

Embora sejam essas regras próprias do Processo Civil, o art. 15 do CPC permite a
aplicação subsidiária das normas processuais aos processos eleitorais, sendo, pois, plenamente
aplicáveis ao caso em apreço.

Tanto o é que já foi decidido, no âmbito da Justiça Eleitoral, que o induzimento a
erro pelo sistema PJE não detém o condão de prejudicar as partes, “em face da confiabilidade
das informações processuais disponibilizadas pelos sistemas informatizados dos tribunais”.

No caso julgado pelo TRE-AM, “não obstante o prazo para interpor recurso em
representação por derrame de santinhos ser de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 96
da Lei nº 9.504/97, a parte foi induzida a erro pelo sistema do PJe que registrou o prazo de 3
(três) dias para manifestação”. Embora envolva regra diversa da analisada em questão, a
situação é extremamente semelhante.

Conforme consta dos autos, o sistema PJE indicou um prazo de três dias, superior
ao prazo legal dos artigos 96, § 8º, da Lei das Eleições, e 37 da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Havendo presunção de confiabilidade, veracidade e autenticidade dessa informação, não se
pode tomar como intempestivo o recurso interposto em observância ao prazo assinalado pelo
sistema.

Por oportuno, registra-se que esta Corte já adotou o entendimento acima exposto
nos autos de RE 0600064-61.2020.6.16.0080, sendo o acórdão publicado na sessão de
julgamento de 05/10/2020.

Quanto às contrarrazões, constata-se que foram protocoladas em 15/12/2020, antes
mesmo que a parte fosse intimada da interposição do recurso, de sorte que tempestivas.

Superada a questão da tempestividade e presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra sua condenação pela prática de propaganda
irregular. Versam os autos sobre a suposta veiculação de desinformação por parte do
representado, pessoa física, em seu perfil em rede social.

Alega que "fez uma postagem com [sic] descrevendo fatos passados (que
efetivamente ocorreram), e a sua incansável luta contra o autoritarismo, citou sua família, com o
Num. 42691400 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319471787300000041667990
Número do documento: 21091319471787300000041667990

único objetivo de lembrar das boas práticas de seu irmão, quando prefeito. Em momento algum
citou o nome da representante ou deu indício de que seria sobre ela quem ele falava".

Sustenta que "a cidade de Andirá, tem auto [sic] índice de criminalidade, e é contra
essa criminalidade que fala o Sr. Luiz Kanegusuku, que controlam os votos das pessoas, a
muitos anos, seja em troca de dinheiro, seja por proteção ou vantagens oriundas da
criminalidade".

Nas contrarrazões, a recorrida defende que a postagem veiculada pelo recorrente
"ultrapassou os limites da liberdade de expressão".

Pois bem.

Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo da mensagem tida por irregular,
apresentada no corpo da petição inicial (id. 13421416):

A inicial foi ainda acompanhada de relatório de preservação da prova por meio de
blockchain (id. 22864216); de toda sorte, a publicação do conteúdo acima é incontroversa.

Todavia, a legislação eleitoral simplesmente não prevê a penalidade de multa
sancionatória para a publicação de conteúdo ofensivo ou desinformação na propaganda eleitoral
ou visando o efeito de propaganda.

Na sentença, o Juízo a quo fundou a remoção do conteúdo da internet nos artigos
27, § 1º, e 38, § 1º, da resolução TSE nº 23.610/2019, além do artigo 243 do Código Eleitoral:

Num. 42691400 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319471787300000041667990
Número do documento: 21091319471787300000041667990

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos
ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-
J).
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens
judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que,
mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a
direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.

Art. 243. Não será tolerada propaganda:
(...)
IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública.

Ocorre, todavia, que o art. 57-D da Lei nº 9.504/97 dispõe que "é livre a
manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da
rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das
alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica".

Ademais, seu § 1º prevê que "a violação do disposto neste artigo sujeitará o
responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)".

Dos excertos, denota-se que a imposição de multa decorre da utilização do
anonimato para veiculação de conteúdo eleitoral, assegurando, para a propaganda identificada, o
direito de resposta na forma do art. 58 do mesmo diploma.

Nesse sentido já se manifestou a Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. FACEBOOK. ANONIMATO. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 57-D
DA LEI 9.504/97. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO REGIONAL.
1. Nos termos do art. 57-D da Lei 9.504/97, "é livre a manifestação do pensamento, vedado o
anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - Internet",
sujeitando-se o infrator à pena de multa de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00.
2. Na espécie, não sendo anônima a postagem de vídeo em página da rede social Facebook
(na qual se veiculou vídeo em tese ofensivo a candidato), descabe sancionar o agravante com
base no referido dispositivo, impondo-se a manutenção do aresto a quo.
3. A inaplicabilidade do referido dispositivo a manifestações cuja autoria é sabida não significa
permitir que se veicule propaganda ofensiva à honra de candidatos, havendo previsão de outras
medidas judiciais para cessar o ilícito, a exemplo do direito de resposta (art. 58 da Lei 9.504/97).
4. Agravo regimental provido para, reformando-se a decisão monocrática, restabelecer o
Num. 42691400 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319471787300000041667990
Número do documento: 21091319471787300000041667990

acórdão do TRE/MG e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos.
[Recurso Especial Eleitoral nº 7638, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 02/04/2018]

Na mesma esteira, o art. 9º da Resolução TSE nº 23.610/19 trata da desinformação
da propaganda eleitoral e sujeita os responsáveis ao disposto no mesmo art. 58, que encaminha
o direito de resposta, sem imposição de multa eleitoral.

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido ou a coligação tenha verificado a
presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da
informação, sujeitando-se os responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem
prejuízo de eventual responsabilidade penal.

Por fim, referido diploma determina em seu art. 6º que o poder de polícia na
propaganda "se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a
censura prévia".

Vale lembrar que mesmo o artigo 243 do Código Eleitoral, invocado na sentença,
em seu § 1º estatui que "O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo e
independentemente da ação penal competente, poderá demandar, no Juízo Civil a reparação do
dano moral respondendo por êste o ofensor e, solidariamente, o partido político dêste, quando
responsável por ação ou omissão a quem que favorecido pelo crime, haja de qualquer modo
contribuído para êle".

Portanto, volvendo-se à circunstância fática narrada na inicial e repisada nas razões
recursais, verifica-se que a solução jurídica preconizada na norma para a veiculação de conteúdo
ofensivo e/ou desinformativo na propaganda eleitoral e/ou visando a fins de propaganda é a
concessão de direito de resposta e eventual determinação de indisponibilidade do conteúdo,
inexistindo previsão de multa sancionatória. Outras medidas extrapolam a competência desta
Justiça Especializada.

Registra-se, por oportuno, que esta Corte já adotou esse entendimento para as
eleições 2020, indicando-se, a título ilustrativo, o seguinte precedente:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. CONTEÚDO OFENSIVO. DESINFORMAÇÃO. SOLUÇÃO LEGISLATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE CONTEÚDO. DIREITO DE RESPOSTA. MULTA. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A imposição de multa na propaganda eleitoral pela internet pressupõe o anonimato, sendo
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58
e do 58-A da Lei nº 9.504/1997.
2. Não sendo anônima a postagem em rede social, descabe a aplicação de multa com base no
referido dispositivo legal, impondo-se a manutenção da sentença.
3. Conforme jurisprudência do TSE, a inaplicabilidade do referido dispositivo a manifestações
cuja autoria é conhecida não significa permitir que se veicule propaganda ofensiva à honra de
candidatos, havendo previsão de outras medidas judiciais para cessar o ilícito, a exemplo do
direito de resposta.
[TRE-PR, RE nº 0600423-14.2020.6.16.0079, rel. Thiago Paiva dos Santos, PSESS 17/12/2020]

Nessa senda, é de rigor a reforma da sentença.
Num. 42691400 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319471787300000041667990
Número do documento: 21091319471787300000041667990

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a
representação e afastar a multa aplicada em primeiro grau, mantida apenas a remoção do
conteúdo ofensivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600482-68.2020.6.16.0057 - Andirá - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: LUIZ KANEGUSUKU, LUIZ
KANEGUSUKU - Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO APARECIDO RAMOS SIMONI
JUNIOR - PR0097383 - RECORRIDO: ANDIRÁ NO CORAÇÃO 19-PODE / 55-PSD / 17-PSL /
25-DEM - Advogados do(a) RECORRIDO: TIAGO DE JESUS ALVES - PR0100945, GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR97109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2020 IONE ELISABETH ALVES ABIB PREFEITO, IONE ELISABETH
ALVES ABIB -Advogados do(a) RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR97109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 09.09.2021.

Num. 42691400 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319471787300000041667990
Número do documento: 21091319471787300000041667990